Tribunal: TCU
Processo: 024.006/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022025, modalidade Concorrência e Uasg 153052 (Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da obra de construção do Instituto de Inovação em Gestão da Universidade Federal de Goiás - UFG, Campus Cidade Ocidental.)

Inteiro teor:
Acórdão 142/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 90002/2025, conduzida pela Universidade Federal de Goiás (UFG) para execução da obra de construção do Instituto de Inovação em Gestão (Campus Cidade Ocidental), com valor estimado de R$ 40.449.955,82. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, e nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; considerando que a representante alega, em suma, o adiamento da abertura da sessão pública sem a devida reabertura do prazo para apresentação de propostas e a resposta intempestiva a pedido de esclarecimento, o que teria violado o art. 55, § 1o, e o art. 164, parágrafo único, da Lei 14.133/2021; considerando que restou verificado que a UFG suspendeu o certame no dia 1o/12/2025, às 20h02 (faltando cerca de treze horas para a abertura), e não utilizou o comando de reabertura de prazo no sistema compras.gov.br para devolver o período remanescente aos licitantes, impedindo o cadastramento de novas propostas, em afronta ao item 5.2 do edital; considerando que a resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela representante ocorreu apenas em 5/12/2025, após o início da sessão pública, descumprindo o prazo legal estabelecido no art. 164, § 1o, da Lei 14.133/2021; considerando, todavia, que o certame contou com a participação de 30 licitantes e alcançou desconto de 9,52% sobre o valor estimado, e que a anulação do procedimento para atender a interesse meramente privado da representante seria medida desarrazoada e contrária ao interesse público, ante a ausência de garantias de obtenção de proposta mais vantajosa em novo certame; considerando a jurisprudência consolidada desta Corte no sentido de que não lhe compete a tutela de direitos subjetivos ou interesses estritamente privados quando inexistente o prejuízo ao patrimônio público ou ao erário ( Acórdão 3273/2013-TCU-Plenário e 332/2016 - Plenário); considerando que, quanto à cautelar, embora presente a plausibilidade jurídica e o perigo da demora, a análise do perigo da demora reverso restou inconclusiva e o processo já se encontra em condições de julgamento imediato de mérito, o que enseja seu indeferimento por perda de objeto; considerando que a expedição de ciência à unidade jurisdicionada é medida adequada e suficiente para prevenir a repetição das falhas observadas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir a medida cautelar pleiteada; c) dar ciência à Universidade Federal de Goiás - UFG, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas na Concorrência 90002/2025, com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes: c.1. ausência de reabertura do prazo para cadastramento de propostas por período, no mínimo, equivalente ao que restava entre a suspensão do certame no Portal de Compras do Governo Federal (dia 1o/12/2025, 20h02) e a data e o horário previstos originalmente (dia 2/12/2025, 9h00), o que pode ter alijado potenciais interessados, em ofensa ao art. 55, inciso I, alínea 'a', da Lei 14.133/2021 e aos princípios da competitividade e da economicidade; c.2. resposta intempestiva a pedido de esclarecimento, em desacordo com o item 15.2 do edital e com o art. 164, § 1o, da Lei 14.133/2021; d) informar o teor desta deliberação e da instrução à peça 27 à Universidade Federal de Goiás (UFG) e à representante; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 024.006/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Universidade Federal de Goiás. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Breno Rassi Florencio (OAB/GO 21732) e outros, representando Franco Ribeiro Construções Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.